Tribunal: TJSP
Processo: 7000625-86.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – progressão de regime – concessão - não pagamento da multa – reforma – desnecessidade - fundamentação insuficiente – quitação da pena de multa não é requisito legal nem condição exclusiva para indeferimento da benesse – negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000625-86.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARIA DE
LOURDES CELESTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000625-86.2019.8.26.0344 -Voto no 25195
2
Agravante: Ministério Público
Agravado: Maria de Lourdes Celestino
AGRAVO EM EXECUÇÃO
progressão de regime

concessão - não pagamento da multa
reforma

desnecessidade - fundamentação insuficiente quitação da
pena de multa não é requisito legal nem condição exclusiva
para indeferimento da benesse
negado provimento ao
recurso.
Da decisão1 que deferiu a progressão
ao regime aberto a Maria de Lourdes Celestino, o Ministério
Público recorreu2 alegando ser necessário o pagamento da multa
como condição para a progressão de regime, nos termos do
“entendimento jurisprudencial acolhido pelo Supremo Tribunal
Federal no Ag.Reg. na progressão de regime da execução no 12-
DF”, além de infringir a “autodisciplina e senso de
responsabilidade” exigidos pelo artigo 114, inciso II, da Lei de
Execução Penal. Prequestionando a matéria.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida
a decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo provimento ao recurso.
É o relatório.
Tem-se que a magistrada a quo
deferiu a progressão ao regime aberto a Maria de Lourdes
Celestino mesmo diante do inadimplemento da pena de multa6.
Para a concessão da progressão de
regime deve-se atender aos requisitos obrigatórios objetivos e
subjetivos
, previstos no artigo 112 e seguintes, da Lei de
Execução Penal Código Penal.
1 Folhas 66.
2 Folhas 69.
3 Folhas 82.
4 Folhas 85.
5 Folhas 89.
6 Folhas 66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000625-86.2019.8.26.0344 -Voto no 25195
3
É certo que o pagamento da pena de
multa independente do caráter penal ou de quem ira executá-la
, não consta dentre as exigências legais para a concessão
daquela benesse, mesmo após as alterações impostas pela Lei
no 13.964/19.
Assim,
sem
razão
o
parquet
recorrente ao exigir a cassação da benesse, exclusivamente,
por conta da inadimplência da pena de multa, uma vez que não é
requisito legal, sendo que tal reivindicação usurpa a função do
legislador e fere direito subjetivo do sentenciado, ainda que
embasado em decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal,
em incidente na execução penal no 12, referente a um dos
condenados na ação penal no 470 “Lava Jato”, em que destaca
“a jurisprudência desta Corte tem demonstrado que a análise dos
requisitos necessários para a progressão de regime não se
restringe ao referido art. 112 da LEP, tendo em vista que
elementos outros podem, e devem, ser considerados pelo
julgador na delicada tarefa de individualização da resposta
punitiva do Estado, especialmente na fase executória. Afinal, tal
como previsto na Exposição de Motivos à Lei de Execução Penal,
“a progressão deve ser uma conquista do condenado pelo seu mérito”,
“compreendido
esse
vocábulo
como
aptidão,
capacidade
e
merecimento, demonstrados no curso da execução”7.
Assim, além de ser impossível legalmente negar a benesse apenas por conta do
inadimplemento da pena de multa, a própria decisão utilizada
como parâmetro, também, não condiz sequer com o pleito
ministerial, quiçá com o caso em apreço, uma vez que a Suprema
Corte considerou a quitação do valor como um dos elementos do
requisito subjetivo e não de forma isolada como quer fazer crer o
parquet.
Por outro lado, também, não se
desconhece o teor do artigo 118, § 1o, da Lei de Execução Penal,
ao possibilitar a regressão de regime conjectura mais severa do
que aquela buscada neste recurso
, quando o condenado
“frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa
7 STF Pleno - Ag.reg. na Progressão de Regime na Execução Penal 12 Rel Min Roberto Barroso Julg:
08.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000625-86.2019.8.26.0344 -Voto no 25195
4
cumulativamente imposta”.
Entretanto,
tanto
na
preposição
ministerial quanto na última suposição, a possibilidade de
pagamento da multa deve ser comprovada e não simplesmente
presumida, como pretende o Ministério Público de forma obliqua.
De todo modo, desconsiderando os
excepcionais
casos
a
serem
ponderados
individual
e
criminalmente como feito pelo Supremo Tribunal Federal aos
crimes de lavagem de dinheiro e colarinho branco, principalmente
praticados contra o patrimônio publico é certo que, em regra,
deve-se afastar quando for o único fator desfavorável a
exigência de pagamento da multa.
No
presente
caso,
o
requisito
objetivo está preenchido8 (cumprimento de 1/6 da pena do crime
comum) e em relação a este não houve inconformismo.
Quanto
ao
requisito
subjetivo,
demonstrou condições favoráveis à progressão de regime, com a
qual se conformou o parquet.
Em sede de execução penal, a
aferição dos requisitos para eventual concessão de benefício
deve ser estabelecida por meio de uma prognose, ou seja, deve
se verificar, a partir de dados obtidos durante o cumprimento da
pena se o sujeito está ou não apto ao restabelecimento paulatino
da vida em sociedade.
Assim
restou
incontroverso
o
aproveitamento da ré à terapêutica penal9 e que está apta a
iniciar progressivamente o seu reingresso à vida social.
Por fim, FREDIE DIDIER JR.10 define o
pré-questionamento como: “o exame, na decisão recorrida, da questão
federal ou constitucional que se quer ver analisada pelo Superior Tribunal de
Justiça ou Supremo Tribunal Federal”.
8 Folhas 55.
9 Folhas 66.
10 Curso de Direito Processual Civil Volume 3 8a edição Editora Juspodivm 2010 p. 260.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000625-86.2019.8.26.0344 -Voto no 25195
5
Exige-se para que se possam apreciar
os recursos Especial e Extraordinário a anterior análise das
questões de direito federal ou constitucional, respectivamente, a
fim de se preencher o requisito do pré-questionamento. Trata-se
de etapa do cabimento dos mencionados recursos, o que se faz
por exame da tipicidade da lei federal ou constitucional em voga.
Tratando
da
necessidade
de
apreciação do tema pelo juízo a quo há dois verbetes dos
tribunais superiores:
“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
tribunal "a quo"” 11.
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
na decisão recorrida, a questão federal suscitada” 12.
Exposto,
isso
se
discute
se
é
necessário que a decisão recorrida mencione expressamente os
artigos de lei pré-questionados pelo recorrente ou se basta que
se manifeste sobre o assunto. Sobre isto se manifesta a doutrina
mencionada no sentido de que: “O que importa é a efetiva manifestação
judicial causa decidida. Não há aqui qualquer problema: se alguma questão fora
julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é óbvio
que se trata de matéria questionada e isso é o quanto basta” 13.
Também esse é o entendimento que
se extrai da lição do eminente Ministro Eduardo Ribeiro de
Oliveira, em seu artigo “Prequestionamento”, publicado pela
editora Revista dos Tribunais, na coletânea Aspectos Polêmicos
e Atuais dos Recursos Cíveis, de Acordo com a Lei 9.756/98, 1a
edição, 2a tiragem, São Paulo, 1999, do qual se transcreve o
trecho abaixo, extraído da página 252: “A violação de determinada
norma legal ou o dissídio sobre sua interpretação não requer, necessariamente, haja
sido o dispositivo expressamente mencionado no acórdão. Decidida a questão
jurídica a que ele se refere, é o quanto basta”.
Destarte,
tem-se
admitido
o
denominado pré-questionamento implícito como apto a ensejar o
cabimento dos recursos excepcionais.
11 Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
12 Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
13 Curso de Direito Processual Civil Volume 3 8a edição Editora Juspodivm 2010 p. 260

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000625-86.2019.8.26.0344 -Voto no 25195
6
Este é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL -
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
-
CONSTATAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA

EMBARGOS
ACOLHIDOS
-
RECURSO
ESPECIAL
-
NEGATIVA DE SEGUIMENTO - PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO
-
CABIMENTO
-
RAZÕES
RECURSAIS
SUFICIENTES À COMPREENSÃO DA IRRESIGNAÇÃO -
RECURSO QUE MERECE TRÂNSITO - AGRAVO PROVIDO -
DETERMINAÇÃO
DE
RECEBIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL 1. Constatado que o julgado embargado adotou
premissa fática equivocada, configurado está o erro de fato a
justificar o acolhimento dos aclaratórios. 2. Se a matéria foi
abordada pelo Tribunal local, ainda que sem menção a
dispositivos de lei, é de se considerar cumprido o requisito do
prequestionamento, ainda que de modo implícito. 3. Deve ser
admitido o recurso especial cujas razões são suficientes à
compreensão da irresignação da parte. 4. Embargos de
declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar
provimento ao agravo e determinar o recebimento do recurso
especial interposto” 14.
Portanto,
os
fundamentos
que
autorizam a interposição dos recursos especial e extraordinário
perante as Cortes Superiores não se vinculam à menção
expressa de disposição legal da órbita federal, ou de norma
constitucional.
Nesse
cenário,
evidente
que
o
prequestionamento se situa no comando emergente da r
sentença, a qual, ao ferir, eventualmente, o texto da Constituição
da República, ou de lei federal, irá ensejar o recurso aos
Tribunais Superiores.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
14 STJ EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1279249 / PE Rel. Min. Moura Ribeiro Quinta Turma DJe
06/06/2014.